Tribunal: STF
Processo: ARE 1403203
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. CÁLCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA, DE PREQUESTIONAMENTO E DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. QUESTÕES DIVERSAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA - GDARA. FORMA DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENTIDADE DE CLASSE. 



    1. As associações civis têm legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública quando houver pertinência temática entre sua atuação e o objeto da lide, e desde que autorizadas por seus associados, nos moldes em que decidido pelo STJ no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, no regime de processo repetitivo. 



    2. Para fins de prescrição, o prazo a ser considerado é de cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/32, não o do Código Civil, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, nos autos do REsp 1251993/PR, julgado pela 1ª Seção em 12/12/2012, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. DJe 19/12/2012. 



    3. A Medida Cautelar de Protesto n. 5001581-87.2013.404.7007, proposta em 27/03/2013, que tramitou na 1ª Vara Federal de Francisco Beltrão/PR, não tem o condão de interromper a prescrição de ação civil pública proposta com finalidade diversa das questões relacionadas naqueles autos. 



    4. Devido o recálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores associados - inclusive os já aposentados - com base na média dos pontos recebidos pelo servidor nos últimos cinco anos, multiplicado pelo valor do ponto à época da jubilação, como forma de atender à garantia da irredutibilidade de vencimentos da aposentadoria dos servidores e ao princípio da isonomia, ambos com assento constitucional. 



    5. Devido o pagamento do valor dos atrasados aos servidores filiados à Associação autora que já se aposentaram e receberam valores inferiores a título de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária - GDARA” (e-doc. 91). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 109). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 82, 499 e 810), pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 164). 



    4. O agravante argumenta que “não compete à Vice-Presidência do Tribunal a quo julgar o mérito do recurso, sendo tal função exclusiva das Cortes Superiores” e que “a efetiva violação de preceito constitucional é o próprio mérito do recurso, devendo sempre que apontada a contrariedade ser admitido o recurso a fim de que seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 180). 



    Afirma que “o art 2-A da Lei n. 9.494/97 é suficientemente claro quanto à limitação dos efeitos subjetivos da sentença em demanda coletiva, sendo que no caso em comento a decisão recorrida abarca todos os associados da entidade autora sem qualquer restrição, pelo que apontar a violação ao art. 97 da CF é adequado e viável, o que merece o devido conhecimento desta Corte Constitucional” (fl. 20, e-doc. 180). 



    Sustenta que “a clareza do art. 22, I da Lei 11.090/05, quando a forma de apuração da média ‘aritmética’ para fins de apuração do valor da GDARA para os inativos com base nos últimos 60 meses percebidos enquanto na ativa, não deixa dúvida de que se declarou a inconstitucionalidade implícita de norma legal” (sic, fl. 20, e-doc. 180). 



    Informa que “a discussão não é a respeito do conjunto probatório que está inserido na discussão, mas sim em relação ao alcance das normas constitucionais em discussão, uma vez que haveria afronta ao regime jurídico em que inserido os docentes com dedicação exclusiva, o que é situação que não implica em qualquer questionamento fático, ensejando no conhecimento da matéria por este STF” (fl. 21, e-doc. 180). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI e XXXVI do art. 5º, o § 8º do art. 40, o art. 97, o § 12 do art. 100 e a al. l do inc. I e § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. PARIDADE. TERMO FINAL. ARE 1052570. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 983. INCORPORAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTEGRALIDADE. TEMA 1.082. RE 1.225.330. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Ao apreciar o Tema 983, no julgamento do ARE n. 1.052.570, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. De outro lado, quando da apreciação do Tema 1.082 o STF assim fixou a correspondente tese: As gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas, não caracterizando ofensa ao direito à integralidade a incorporação em valor inferior ao da última remuneração recebida em atividade por servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    3. O julgamento proferido por este colegiado não vai de encontro às teses supra referidas na medida em que se restringiu à análise da divergência na interpretação do art. 22, § 1º, I, da Lei 11.090/05, acolhendo-se aquela defendida pela parte autora no sentido de que os proventos sejam calculados com base na média dos pontos recebidos nos últimos cinco anos multiplicada pelo valor do ponto à época da jubilação. 



    4. Manutenção do acórdão, em juízo de retratação” (e-doc. 146).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 82, 499 e 810 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    7. É de se anotar que este Supremo Tribunal concluiu que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570, Tema 983 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, em que se debateu, “à luz dos princípios constitucionais da igualdade e da irredutibilidade de vencimentos, a possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e, ainda, a possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações”, fixou-se a seguinte tese: 



    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 



    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos” (DJe 6.3.2018).



    O julgado do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO – GDAPA. EQUIPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A SERVIDORES APOSENTADOS E ATIVOS. TERMO FINAL: PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.210.732-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. 1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. 2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo. 3. Recurso extraordinário conhecido e não provido” (ARE n. 662.406, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 11.12.2014).



    9. Ademais, na espécie vertente, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.130.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 882). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 965.654-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.2.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    10. Como assentado na decisão agravada, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



      “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    11. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 908.119-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.270.771-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora